Tribunal: STF
Processo: ARE 1591568
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Célio Ricardo Silva da Costa - Badra Comunicação contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que “o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”; pela incidência dos temas nºs 339 e 660 da repercussão geral e da Súmula nº 279/STF à espécie, além da necessária análise da legislação infraconstitucional.
Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada quanto à tese constitucional relativa à desproporcionalidade da sanção.
Nesse sentido, aduz

“[a] controvérsia constitucional devolvida à Suprema Corte consistiu precisamente na possibilidade de imposição de sanção pecuniária extremamente elevada - multa de R$ R$ 53.205,00 - em hipótese descrita pelo recorrente como de reduzida ofensividade, sem demonstração de dolo, má-fé ou efetivo prejuízo ao processo eleitoral. A discussão submetida ao STF, portanto, transcende o interesse subjetivo da causa e alcança questão constitucional relevante acerca: 
a) dos limites constitucionais do poder sancionador estatal em matéria eleitoral; 
b) da incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso; 
c) da necessidade de individualização concreta da sanção em hipóteses de mínima ofensividade da conduta.
Entretanto, a decisão embargada não apreciou especificamente tais fundamentos constitucionais.
(...)
A decisão embargada igualmente não esclarece por qual razão específica a discussão constitucional relativa à aplicação de multas eleitorais de elevada expressão econômica, em hipóteses de mínima ofensividade, não ultrapassaria os interesses subjetivos da demanda. 
Isso porque o Embargante sustentou expressamente que a controvérsia possui potencial efeito multiplicador em inúmeros processos eleitorais envolvendo pesquisas e sanções pecuniárias severas, circunstância apta, em tese, a caracterizar relevância jurídica e social da matéria constitucional discutida.”

Por fim, requer o embargante “manifestação expressa acerca dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, especialmente no tocante aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da sanção, devido processo legal substancial e dever de fundamentação das decisões judiciais”, para fins de prequestionamento.
Busca o acolhimento dos embargos de declaração, e requer

“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas; 
b) manifestação expressa acerca da tese constitucional relativa à proporcionalidade e razoabilidade da multa eleitoral aplicada; 
c) esclarecimento específico acerca da ausência de repercussão geral da controvérsia constitucional suscitada; 
d) para fins de prequestionamento, pronunciamento explícito acerca dos dispositivos constitucionais indicados.”

É o relatório.
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
Na decisão embargada restou assentado o seguinte:

“Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
Por força do artigo 102, § 3º, da CF/88 o recorrente demonstrará, neste capítulo preliminar e autônomo que, quanto ao aspecto “repercussão geral” nas questões constitucionais discutidas no presente caso, estão aptos a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 
Em tantos outros processos, Excelência, quiçá, a aplicação de multa vai além do bom senso. É exigir demais de um ser humano letrado consentir, psicologicamente falando, com tais ônus (multa de R$ 53.000,00!!!), por uma nuance imperceptível na pesquisa eleitoral! Claro, ninguém em sã consciência, admitiria sequer a hipótese de estar sujeito à esta elevada multa, salvo se houver dolo e má-fé. Não se vislumbraria ‘repercussão geral’, entre as entidades congêneres? 
É consabido que a Repercussão Geral é um pressuposto para a admissibilidade do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, pois, in casu, abordam-se questões relevantes que ultrapassam os interesses das partes. O interesse é de toda ‘classe’! As nuances são imperceptíveis e não geraram prejuízos a quem quer que seja. Assim entendeu o TRE-SP e outros julgados do PRÓPRIO TSE, COM CERTEZA, como se verá à frente! 
A repercussão geral também resta caracterizada porque o acórdão guerreado poderá servir de precedente perigoso a outros tantos recursos (com o mesmo pedido, mas em diferentes situações INSIGNIFICANTES) entregues à esta Suprema Corte. (O bom senso é o princípio de todos os princípios constitucionais; vem antes mesmo de qualquer princípio constitucional). 
A PESQUISA DA BADRA / RÉ NÃO SE ASSEMELHA ÀS DEMAIS, ATÉ POR QUÊ CADA QUAL TEM SEU ESTILO ‘PATENTEADO’. MINUDÊNCIAS EVENTUALMENTE INSERIDOS NAS PESQUISAS SÃO IGUAIS À TODAS E QUAISQUER PESQUISAS ELEITORAIS QUANDO COMPARADAS? HÁ NUÂNCIAS E PARTICULARIDADES EM CADA UMA DELAS! É PRECISO EXAMINÁ-LAS CADA UMA DE PER-SE.” 

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:
(...)
Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 RG).
Noutro julgado, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Por fim, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 279 desta Corte, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional.” 

Como se pode verificar, somente com o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso seria possível dissentir da conclusão da Corte de origem acerca proporcionalidade e razoabilidade da multa eleitoral aplicada.
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Igualmente não colhe êxito o pedido de esclarecimento sobre a ausência de repercussão geral da controvérsia constitucional suscitada, uma vez que a decisão embargada foi clara ao assentar a ausência de tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente